Tribunal: TJPA
Processo: 0006922-16.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006922-16.2018.8.14.0049

APELANTE: DIEGO DO ROSARIO FREIRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
A
rt. 157,
caput
do CP
–
1)
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – IMPROCEDÊNCIA.
Com efeito, em rápida análise do processo, perceptível que o réu fora regularmente citado, apondo sua assinatura na cópia do mandado de citação, bem como que, na mesma oportunidade, declarou não possuir advogado e requereu, inclusive, o patrocínio da Defensoria Pública, sendo que, dessa forma, o objetivo principal da citação foi alcançado, tendo em vista que o réu tomou ciência de todo o teor da acusação que lhe foi imposta.
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – PROVIMENTO – Impõe-se a redução da pena base ao patamar mínimo legal em razão da valoração negativa da vetorial conduta social, sem fundamentação idônea, bem como alteração do regime inicial para o aberto pelo
quantum
da pena redimensionada, com fulcro no art. 33, §2º, alínea c do CP.
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO ORA APELANTE PARA
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO, E MAIS 10 (DEZ) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO A
RT. 157,
CAPUT
DO CP

–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar parcial provimento ao apelo, redimensionando a pena do apelante para
04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO DO ROSÁRIO FREIRE,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou pela prática do delito de roubo simples, previsto no ar
t. 157,
caput
do CP,
à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu a nulidade processual face a ausência de citação válida. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena base para o mínimo legal, considerando a valoração desfavorável da conduta social sem fundamentação idônea, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reavaliação da circunstância judicial da conduta social do agente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça, Dra.

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, de maneira que a pena base seja estipulada no mínimo legal.

É o relatório. É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia que, em data de 30 de julho de 2018, por volta das 09h10min, a vítima Maria Lenice Conceição estava em seu estabelecimento comercial, loja de confecções, quando foi abordada pelo ora denunciado, o qual simulando portar uma arma de fogo, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto.

Consta ainda da peça exordial que, mediante as ameaças, o ora denunciado subtraiu da vítima 01 (um) aparelho celular da marca
Samsung,
modelo J5, de cor dourada, momento em que a vítima gritou pedindo socorro, e o ora denunciado empreendeu fuga do local. Ato contínuo, policiais militares, que estavam em ronda ostensiva pela cidade, ouviram os gritos da vítima, e em seguida, passaram a realizar diligências no sentido de localizar o autor do delito, conseguindo realizar a abordagem do ora denunciado, e ao procederem à sua revista pessoal, encontraram em sua posse o aparelho celular de propriedade da vítima. Os policiais militares conduziram o ora denunciado para à delegacia de polícia de Santa Izabel do Pará, local em que a vítima procedeu ao reconhecimento extrajudicial.

Após a instrução, o juízo sentenciante
condenou o ora apelante
pela prática do delito de roubo simples, previsto no ar
t. 157,
caput
do CP,
à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Não havendo questionamento preliminar, passo, nesse momento, à análise do mérito recursal.

Em suas razões recursais,
o apelante
arguiu a nulidade processual face a ausência de citação válida.

Sem razão da defesa.

Em análise atenta dos autos, verifico que o juízo
a quo,
em sede do despacho de recebimento da
denúncia, determinou da citação do recorrente, e, de forma incontinente, a renovação da diligência citatória, considerando o teor da certidão lavrada pela analista judiciária Milena Cunha Favacho, quando certificou nos autos que não houve a condução do réu para fins de citação, apesar de ter sido solicitado.

Com efeito, em rápida análise do processo, perceptível que o réu fora regularmente citado, apondo sua assinatura na cópia do mandado de citação, bem como que, na mesma oportunidade, declarou não possuir advogado e requereu, inclusive, o patrocínio da Defensoria Pública, conforme se foi regularmente certificado nos autos em documento lavrado pelo oficial(a) de justiça Eliane Ferreira Caetano (Matrícula 14.6943), sendo que, dessa forma, o objetivo principal da citação foi alcançado, tendo em vista que o réu tomou ciência de todo o teor da acusação que lhe foi imposta.

Imperioso, por fim, mencionar que atuou a Defensoria Pública no patrocínio do ora apelante de forma diligente, apresentando a defesa prévia, bem como o presente recurso
de forma tempestiva.

Dessa forma, não acolho o pedido de nulidade arguido pela defesa, por não verificar a existência de qualquer mácula procedimental na instrução do feito.

O ora recorrente não apresentou qualquer tese absolutória, pugnando, unicamente pela redução da pena base para o mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, no que deve ser
acolhido o pleito defensivo
, senão vejamos:

A fim de que possa ser escorreitamente apreciada a questão, veja-se a fundamentação utilizada na sentença para arbitramento da pena base do ora apelante,
verbis
:

(...). 1. PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. (...).
1.3 Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais de fls. 37, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, inexistindo, ainda, prova dos elementos demostrando que exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho.
(...). À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. (...).
grifo nosso.

In casu
, constata-se que
o juízo sentenciante

fixou de forma desproporcional e irrazoável a pena base do ora apelante
, arbitrando-a em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e mais 53 (cinquenta) dias-multa
, utilizando-se para tanto de fundamentação inidônea no que concerne à valoração desfavorável
da
conduta social,
não havendo elementos nos autos aptos a sua aferição.

Portanto, ante a ausência de fundamentação idônea na apreciação da referida circunstância judicial, necessário reconhecer que
assiste razão ao pleito recursal de

redução da pena base

para o mínimo legal,
ante a ausência de valoração desfavorável das vetoriais do art. 59 do CP, mostrando-se adequado e proporcional a fixação do
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, sem circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena intermediária permanece no mesmo patamar da etapa anterior.

Na terceira etapa da dosimetria, sem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final resta
redimensionada para 04 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, motivo pelo qual também acolho o pleito defensivo, com fulcro no que preceitua o art. 33, §2º, alínea c do CP.

Mantenho o valor da pena pecuniária
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal em razão do
quantum
final da pena e da violência empregada na ação delitiva.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do ora apelante para
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime previsto no art. 157,
caput
do CP
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/01/2024